Tribunal: TJMT
Processo: 1001278-07.2019.8.11.0055
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001278-07.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADELSON CARLOS DE JESUS - CPF: 810.869.031-53 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR – AÇÃO DE COBRANÇA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – JUNTADA DE
LAUDO TÉCNICO – APURAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO
– AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE – DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

O pagamento de adicional de insalubridade, caracterizado como verba indenizatória, é devido apenas ao servidor público apenas em caso de exposição de agentes nocivos à saúde por conta do rigor das suas atividades funcionais.

Havendo laudo técnico que descarta a exposição a agentes nocivos à saúde e conclui pela inexistência de situação apta a autorizar o pagamento de adicional, não há se falar em recebimento do referido adicional, sendo, pois, acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que não há direito ao recebimento do adicional de insalubridade de acordo com o laudo pericial juntado aos autos que atesta não haver situação de insalubridade, o que é aferível pela própria natureza da função exercida, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil/2015.

A parte promovente, nas razões recursais, arguiu preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que não lhe fora oportunizada a produção de outras provas e, no mérito, sustentou que o pedido de insalubridade decorre de vários fatores inerentes a função desempenhada, pois todos os ônibus da frota municipal possuíam motor instalado na parte frontal, logo abaixo do posto de trabalho do motorista, razão pela qual o recorrente ficava em constante contato com ruído intenso, vibração corporal, exposto ao calor gerado pelo motor a combustão, além da poeira, pois parte das rotas escolares eram em estradas não pavimentadas, e fumaça já que os veículos não eram climatizados.

Argumentou que a decisão merece ser reformada porque as razões expressas na petição inicial e nos demais documentos juntados aos autos são suficientes para assegurar o pedido de adicional de insalubridade.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso porque há laudo elaborado, juntado aos autos, que atesta a inexistência de situação de insalubridade.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

A parte promovente, nas razões recursais, arguiu preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que não lhe fora oportunizada a produção de outras provas, o que se mostra incoerente com o próprio recurso porque alega que “as razões expressas na petição inicial e nos demais documentos juntados aos autos são suficientes para assegurar o pedido de adicional de insalubridade”.

Com efeito, não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, em especial o laudo juntado, além da natureza da função, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

Rejeito a preliminar.

II – DO MÉRITO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente
que é servidor público Municipal e que exerce a função de motorista de transporte escolar estando submetido a condições insalubres de radiação ionizante, ruídos provocados pelo veículo automotor e outras condições indicadas no relatório.

Afirma que no mês de dezembro de 2013 foi notificado pelo Município no sentido de que não fazia jus ao recebimento do adicional de insalubridade, devido à realização de novo Laudo pericial LTCAT que apontou que a função exercida não apresenta risco físico ou biológico para justificar a percepção do referido adicional.

Citada, a parte promovida apresentou contestação, alegando em síntese que no laudo pericial técnico competente (LTCAT) realizado pela empresa ENGSERV - SEGURANÇA DO TRABALHO ficou comprovado que a atividade de motorista de transporte escolar não sofre com qualquer agente insalubre ou perigoso, nos termos das NR’S nº 15 e 16, da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego não havendo, portanto, em que se falar na percepção do adicional de insalubridade pela parte autora.

O magistrado julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não há direito ao recebimento do adicional de insalubridade de acordo com o laudo pericial juntado aos autos que atesta não haver situação de insalubridade, o que é aferível pela própria natureza da função exercida.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas entendo que o recurso deve ser desprovido, porquanto o adicional de insalubridade, caracterizado como verba indenizatória, é devido apenas ao servidor público que é exposto a agentes nocivos à saúde por conta do rigor das suas atividades funcionais, o que não é o caso dos autos, conforme laudo acostado pela parte promovida.

Embora a parte promovente, alegue que já houve pagamento anterior do pleiteado adicional, sabe-se que a administração pública pode revisar seus atos administrativos, conforme dispõe a súmula 473, do STF:

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

Portanto, estando o ato administrativo de revogação do pagamento de adicional amparado em laudo devidamente elaborado e do qual teve conhecimento, não há se falar em direito adquirido. Outrossim, sabe-se que os atos administrativos são dotados dos atributos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que caberia ao promovente desconstituir o laudo juntado pelo promovido, comprovando que exerce atividade insalubre, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a requerer o adicional com base em meras conjecturas.

Os atos praticados pela Administração Pública devem estar pautados pelo princípio da legalidade, sendo importante citar o disposto no artigo 180 da Lei Complementar Municipal nº 06, do qual se extrai que o pagamento do adicional está sujeito à verificação da condição do local de trabalho, ou seja, o pagamento da verba está condicionado à constatação de que o local é efetivamente insalubre.

No caso concreto, houve a realização de laudo pericial que comprovou que a função de motorista não expõe os servidores, os motoristas, qualquer risco mais que o tolerável, pois o uso correto de EPIs atenua a ação dos agentes insalubres, de modo que não restou caracterizado o direito à percepção do adicional pretendido.

Em assim sendo, não restando comprovado, por qualquer meio, que o promovente está sujeito a agentes insalubres, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021